Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-90.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Não cabe agravo interno à decisão que indefere a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento quando as matérias discutidas em ambos os recursos são semelhantes (Acórdão n.1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). A reapreciação do pedido de antecipação de tutela recursal, por meio de via transversa da interposição de novo recurso, não encontra amparo nos sistemas dos juizados especiais, porquanto a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo. Agravo interno prejudicado, ante a falta de objeto.
3. O agravo de instrumento foi oposto à decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu “a tutela de urgência antecipada pugnada pela Autora, para fins de suspender a exigibilidade da CDA n° 5- 0168887371 –determinando-se a emissão da competente certidão positiva com efeitos de negativa de dívida ativa –, bem como sustar os efeitos do protesto realizado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal em face da Autora junto ao 3o Ofício de Notas, Reg. Civil, TDPJ e Protesto de Títulos de Taguatinga – DF.
4. Sustenta a agravante que não é sujeito passivo da CDA indicada, assim como invoca a prescrição do crédito. Aduz que a dívida ativa foi supostamente contraída pela pessoa jurídica FERREIRA E SOUZA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME, em momento posterior à retirada da autora do quadro social. Que integrou o quadro social da empresa de mesmo CNPJ, QUEIROZ & DELIAN LTDA ME, entre maio de 2008 a março de 2010, sendo que a contribuição devida ao FUNGER/DF foi contraída em momento posterior.
5. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, nos termos da decisão proferida (ID 53943340). Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
6. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade e só pode ser afastada mediante robusta e inequívoca prova em sentido contrário. No caso, os elementos processuais colacionados são insuficientes para desconstituir o ato administrativo, evidenciando necessária a dilação probatória. Assim, deve ser mantida a decisão agravada, ressaltando que os documentos inseridos (ID 55285197) estão pendentes de apreciação pelo juízo de origem, inviabilizando a apreciação por esta Turma Recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.